Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-38.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001135-38.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMBARGADO: ELOY PINTO CALDAS JUNIOR Advogado(s): VALDECIR RABELO FILHO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AELGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TEXTO CLARO, COERENTE E INEQUÍVOCO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação, na qual se reconheceu a abusividade de juros remuneratórios com base, entre outros elementos, na discrepância em relação à taxa média de mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão ao utilizar a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, em suposta divergência com entendimento do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há contradição quando o acórdão utiliza a taxa média de mercado como referencial, e não como limite absoluto, para aferição da abusividade contratual. 5. O julgado afirma expressamente que a revisão dos juros é medida excepcional e depende da análise das peculiaridades do caso concreto. 6. A constatação de que as taxas contratadas superam em mais de 300% a média de mercado evidencia onerosidade excessiva e justifica a intervenção judicial. 7. O argumento de alto risco da operação é considerado, mas não legitima a fixação de juros em patamares desarrazoados. 8. O acórdão aplica corretamente a orientação do STJ, que admite a utilização da taxa média como um dos parâmetros para verificação da abusividade. 9. A pretensão da embargante configura rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 10. O prequestionamento exige a presença de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A utilização da taxa média de mercado como parâmetro de aferição da abusividade de juros remuneratórios não configura contradição quando empregada como referencial e não como limite absoluto. 2. A revisão judicial de juros remuneratórios exige demonstração de abusividade manifesta à luz das circunstâncias concretas. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. O prequestionamento pressupõe a existência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, 6º, 9º, 10, 931; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000; STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 08.04.1999; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.06.2016; STF, MS 25.787/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.11.2006. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 8001135-38.2024.8.05.0103, figurando como embargante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargada ELOY PINTO CALDAS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, de de 2026. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA